Tribunal: TJSP
Processo: 0016578-40.2010.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Genitor do autor que faleceu vítima de insuficiência cardíaca. Existência de ordem judicial, descumprida por dois meses, que determinava o fornecimento de medicamento para o tratamento da moléstia. Óbito ocorrido entre a concessão de medida liminar e o fornecimento do medicamento. Inexistência do dever de indenizar. Nexo causal que não restou comprovado.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Genitor do autor que faleceu vítima de insuficiência cardíaca. Existência de ordem judicial, descumprida por dois meses, que determinava o fornecimento de medicamento para o tratamento da moléstia. Óbito ocorrido entre a concessão de medida liminar e o fornecimento do medicamento. Inexistência do dever de indenizar. Nexo causal que não restou comprovado. Vítima idosa, portadora de insuficiência coronariana grave, que já passara por vários tratamentos, inclusive cirúrgicos, e cujas condições e idade não lhe permitiam se submeter à alternativa terapêutica efetivamente indicada para o seu caso – cirurgia de revascularização do miocárdio.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0016578-40.2010.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSÉ
HERMÍNIO FERREIRA, é apelado MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
2
Voto n. 11.890
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664
Apelante: José Hermínio Ferreira
Apelado: Município de Votuporanga
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Votuporanga
Juiz Prolator: Reinaldo Moura de Souza
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Genitor
do autor que faleceu vítima de insuficiência cardíaca.
Existência de ordem judicial, descumprida por dois meses, que
determinava
o
fornecimento
de
medicamento
para
o
tratamento da moléstia. Óbito ocorrido entre a concessão de
medida liminar e o fornecimento do medicamento. Inexistência
do dever de indenizar. Nexo causal que não restou
comprovado.
Vítima
idosa,
portadora
de
insuficiência
coronariana grave, que já passara por vários tratamentos,
inclusive cirúrgicos, e cujas condições e idade não lhe
permitiam se submeter à alternativa terapêutica efetivamente
indicada para o seu caso cirurgia de revascularização do
miocárdio.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos
morais movida por José Hermínio Ferreira em face do Município de
Votuporanga, via da qual pleiteia a percepção de indenização por danos
morais no valor de 500 salários mínimos, devidos em virtude do óbito de seu
pai, alegadamente ocasionado pelo não fornecimento de medicação
(bissulfato de clopidogrel 75mg) que o requerido havia sido obrigado a
fornecer.
A fls. 610/611, a sentença julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o não fornecimento do
medicamento e o óbito do pai do autor. O autor foi condenado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
3
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes
fixados em 20% do valor da causa.
A fls. 614/622, o autor, em suas razões de apelação, alega
que (i) a medicação que deixou de ser fornecida era indispensável à
sobrevivência do seu pai, o qual morreu desassistido; (ii) o artigo 196 da
Constituição Federal fixa que a saúde é direito de todos e obrigação do
Estado, o qual, ademais, deve prestar a assistência terapêutica integral a todos
os indivíduos; (iii) a má-prestação do serviço de saúde pública ocasionou o
óbito de seu pai, tendo a perícia identificado que a causa mortis foi infarto
agudo do miocárdio, moléstia que poderia ser prevenida pelo uso do
medicamento não fornecido.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 627/634, pela
manutenção da sentença.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
638/639), pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na origem, sustenta o autor que seu pai faleceu em
21/07/2008, vítima de infarto agudo do miocárdio (fls. 27), o qual, a seu ver,
poderia ter sido evitado com o uso do medicamento bissulfato de clopidogrel
75mg (Plavix). Afirma que, a despeito de seu pai ter-se sagrado vitorioso em
ação judicial (Processo n° 641/2008), na qual foi o Município de
Votuporanga condenado a fornecer a medicação pleiteada, a ordem judicial
foi reiteradamente descumprida por dois meses. Pugna, assim, pela percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
4
de indenização por danos morais no valor de quinhentos salários mínimos.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, nos
seguintes termos:
Afasto a prescrição. O autor é interditado e contra ele não corre
prazo prescricional (artigo 198 do Código Civil).
No mérito o pedido é improcedente.
O autor é filho do falecido, conforme documento de fls. 169. Nos
termos da Certidão de óbito do Sr. Antônio José de Aguiar, nota-se
que este faleceu em 21.07.2008 em razão de infarto agudo do
miocárdio (fls. 27).
Em 11.05.2008 foi proferida decisão, deferindo a liminar para que
o requerido ofertasse a medicação bissulfato de clopidogrel 75 mg
(Plavix) ao falecido (fls.60). Ante o não cumprimento da
obrigação, em 26.05.2008 houve a fixação de 48 horas para a
entrega da medicação que somente foi disponibilizada ao Sr.
Antônio José em 06.08.2008 (fls. 119).
O cerne da questão é a existência ou não do nexo de causalidade
entre o falecimento do genitor do autor e o descumprimento do
requerido no fornecimento do medicamento.
Incontroverso que o falecido tinha idade avançada (85 anos) e
possuía sérios problemas de saúde. Realizada perícia médica a
conclusão foi no sentido de que “não há dados conclusivos
inequívocos que o uso do Clopidogrel poderia prolongar a vida do
Sr. Antônio, impedindo ter falecido por infarto agudo do
miocárdio, visto que o mesmo era portador de doença coronariana
severa com frequentes descompensações cardíaca e passagens
pelos Pronto Atendimentos” (fls.472).
Outrossim, realizada audiência de instrução as testemunhas foram
uníssonas em afirmar que o Sr. Antônio faleceu em casa, em
decorrência de infarto, e que ele se encontrava doente há tempos.
Em que pese a obrigatoriedade de se cumprir as determinações
judiciais, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a
ausência do medicamento e o falecimento do genitor do autor.
Ausente esta prova, não há como responsabilizar o requerido. A
responsabilidade de indenizar exige a demonstração do ato ilícito
e o nexo de causalidade com o evento danoso, que não ocorreu no
presente caso.
Assim, dado este contexto, o caso é de improcedência da ação.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
ProcessoCivil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados
na inicial. Sucumbente, arcará o autor com eventuais custas e
despesas processuais, além de verba honorária que fixo, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 20% do
valor da causa, atualizado. Em caso de gratuidade, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
5
observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Em que pese o entendimento do autor, e o infortúnio pelo
qual passou, é o caso de se manter a sentença recorrida, na medida em que
ausente prova inequívoca de nexo causal entre a conduta estatal lesiva e o
dano suportado.
De
início,
anote-se
tratar-se
de
hipótese
de
responsabilidade subjetiva do Estado, por se referir à omissão deste em dar
cumprimento a decisão judicial (fornecimento de medicamento a cidadão
desamparado). Nesse sentido:
É mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço,
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual
for a tradução que se lhe dê), não é, de modo algum,
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e
alhures,
às
vezes,
tem-se
inadvertidamente
suposto.
É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo),
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de
Mello.
(...)
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a
simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que
produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la
é necessário que a conduta geradora do dano revele deliberação
na prática do comportamento proibido ou desatendimento
indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade
normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado,
devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua
insuficientemente para deter o evento lesivo. (Celso Antônio
Bandeira de Melo, “Curso de Direito Administrativo”, Malheiros, 29a ed.
atualizada, p. 1019/1021).
A mesma orientação é observada na jurisprudência:
Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida
entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e
aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na
jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
6
ser possível indenização quando houver culpa do preposto. (REsp
602.102 -2a Turma - Ministra Eliana Calmon).
No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo
adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antônio Bandeira
de Mello, 'se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso
esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha
obstar ao evento lesivo' ('Curso de direito administrativo',
Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855). (REsp 639.908 -2a
Turma - Ministro Franciulli Netto).
A responsabilidade civil, nessa situação, deriva da
coexistência dos seguintes requisitos, sem os quais inexiste o dever de
indenizar: conduta, culposa ou dolosa, por parte dos réus; dano suportado
pela vítima; e nexo de causalidade entre ambos.
Pois bem.
É inequívoca a ocorrência de dano moral suportado pelo
autor em decorrência da morte de seu pai, sendo certo, aqui, tratar-se de dano
in re ipsa, o qual dispensa comprovação e que, incontestavelmente,
ultrapassou as raias do mero aborrecimento. Confira-se, no ponto, o
comentário doutrinário1 sobre o tema:
Até aqui, estamos no terreno do dano patrimonial. Porém, é raro o
pedido de ressarcimento por dano decorrente do evento morte, que
não venha acompanhado de pedido de indenização por dano
moral. Isso é assim, porque além daquelas possibilidades perdidas,
a morte do ser humano diminui, menos caba as afeições íntimas
dos parentes. É fonte de angústia. A dor da ausência deixa
malferidos os vivos que privavam da amizade e de conviver com o
ociso. O dano moral, de par ao patrimonial, é da essência do ato
que provoca a morte.
A jurisprudência brasileira, ao considerar que o prejuízo material
sofrido pelos parentes advém somente do fato morte, adere à
doutrina que entende ter a vida conteúdo econômico. A vida, em si
mesma considerada, é um valor imponderável e a existência do
prejuízo é presumida. Por isso, não é necessária prova exaustiva
1 Antônio Jeová Santos. Dano Moral Indenizável. 7a edição, p. 247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
7
do prejuízo. Ao desconsiderar a existência de prova do prejuízo
que a morte acarreta aos familiares, acolhe a posição do valor
intrínseco que a vida possui. “A vida humana tem um valor em si
mesma, independentemente da incidência econômica que sua perda
possa ocasionar aos familiares diretos. Não constitui, portanto, a
substância indenizável; só serve de parâmetro para levar o
montante da reparação a uma quantia superior à mínima ou básica
que a privação da vida, por si mesma, traz aparelhada” (ED
117/475, Zavala, Resarcimiento de Daños, vol. 2b, p.30)
Também não há dúvidas da culpa da Municipalidade, que
deixou de cumprir ordem judicial que determinava o fornecimento do
medicamento Bissulfato de Clopidogrel - medicamento que não é de alto
custo e nem necessita de importação -, sem que tenha apresentado, para tanto,
justificativa minimamente plausível.
Compulsando os autos, verifica-se a fls. 77 que, no curso
do Processo n° 641/2008, foi concedida decisão liminar em 29/05/2008
determinando o cumprimento da obrigação de fazer consistente no
fornecimento do medicamento pleiteado, no prazo máximo de quarenta e oito
(48) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00. Contudo, o
cumprimento da obrigação (disponibilização do medicamento para retirada)
foi noticiado apenas em 06/08/2008 (fls. 119), após a superveniência de
sentença mantendo a decisão liminar, data na qual o autor já havia falecido
(ainda que a notícia do óbito só tenha sido trazida aos autos em 14/08/2008,
vide fls. 127).
O nexo causal, entretanto, não foi demonstrado a
contento, razão determinante da improcedência do pedido.
Conforme leciona Sílvio De Salvo Venosa, “o conceito
de nexo causal ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame
que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação
causal que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
8
indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca
dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não
identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como
ser ressarcida” (in Direito Civil: Responsabilidade Civil - Coleção direito
civil, v. 4, 2a. ed., São Paulo: Atlas, 2002, págs. 36-37).
A formação do nexo de causalidade que, nos termos do
já exposto, é imprescindível para o surgimento do dever de indenizar -, in
casu, consistiria na demonstração inequívoca de que o óbito do pai do autor
se deu pela ausência do uso do referido medicamento. Entretanto, as provas
dos autos não corroboram tal tese, pois evidenciam que o genitor do autor,
além de idoso (85 anos) já era acometido de quadro clínico bastante grave e
praticamente irreversível.
Com efeito.
A fls. 33, na cópia da petição inicial do Processo n°
641/2008, voltando ao fornecimento da medicação, foi narrado que “o autor
sofre de problemas cardiovasculares há muito tempo, e já se submeteu a
inúmeros tratamentos médicos para combater essa doença, tendo inclusive
realizado uma cirurgia de ponte de safena”. Informou-se ali, ademais, que o
autor estava com 85 anos de idade, tendo nascido em 23/01/1923.
No mesmo sentido, as testemunhas Maria Sueli e Valdira
relatam que Antônio José de Aguiar já estava acometido de graves problemas
cardíacos há muito tempo (estimado por Maria Sueli em mais de vinte e cinco
anos), e que o medicamento citado nos autos foi apenas mais uma das várias
alternativas terapêuticas propostas.
O relatório médico de fls. 52, datado de 09/04/2008, e
que instruiu a inicial da ação de fornecimento de medicamentos, menciona
que o autor realizara cateterismo um mês antes, mas “voltou lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
9
importantes das coronárias (indicação de cirurgia, devido o estado clínico e
idade não tem condições)”.
O laudo pericial (fls. 466/473 e 507/514) também não
deixa dúvidas sobre a gravidade do quadro clínico do pai do autor, que,
apesar de passar por inúmeros tratamentos de saúde, nunca conseguiu se
curar, ou ao menos apresentar regressão parcial da moléstia cardíaca que o
acometia. No corpo do laudo encontram-se as considerações e argumentos
determinantes da conclusão, como nas respostas dadas aos quesitos (fls. 513),
evidenciando que o tratamento receitado não seria capaz de,
inequivocamente, evitar o desfecho fatal:
1. O de cujus, Sr. Antônio José de Aguiar, sofria de insuficiência
coronariana conforme documentos de fls. 31/48 e 51/52 dos autos?
R: Sim
2. O medicamento bissulfato de clopidogrel 75mg (Plavix) é
indicado para prevenir a ocorrência de infarto agudo do
miocárdio conforme a bula do fármaco às fls. 144/147 dos autos?
R: Sim
3. A causa da morte do Sr. Antonio José de Aguiar foi o infarto
agudo do miocárdio conforme a certidão de óbito de fls. 128 dos
autos?
R: Sim.
4. Se a morte do Sr. Antônio José de Aguiar poderia ser evitada
se tivesse tomando o medicamento bissulfato de clopidogrel 75mg
(Plavix) a partir de 11/05/2008?
Prejudicado. O de cujos Antonio José de Aguiar era portador de
insuficiência coronariana grave, apresentado descompensações
cardíacas, com inúmeras passagens pelos Pronto Socorros,
cirurgia de revascularização do miocárdio e angioplastia
coronariana. Não há dados na história clínica inequívocos que o
uso do Bissulfato de Clopidogrel de forma contínua poderia ter
sua vida prorrogada.
Do requerido
1. Esclareça o Sr. Perito se é possível afirmar, de forma
inequívoca, que o uso do medicamento Bissulfato de Clopidogrel
75mg não teria nenhuma eficácia contra a doença que vitimou o
paciente, pois sequer chegou a ser usada por ele. Favor
fundamentar diante da indicação na bula do medicamento.
R: Não é possível afirmar de forma inequívoca que o uso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
10
medicamento Bissulfato de Clopidogrel 75mg teria eficácia
contra a progressão da doença arterial coronariana do de cujus
Antonio José de Aguiar.
A literatura médica e os consensos da sociedade brasileira de
cardiologia recomendam o uso de Clopidogrel 75mg, associado ao
Ácido Acetil Salicílico 100mg por um período de 30 dias após o
implante de Stent não farmacológico e por um ano, nos casos de
implante de Stents Farmacológicos. Não há dados no processo de
qual seria o tipo de Implante utilizado na lida em questão. Os
relatórios médicos das folhas 51 e 52 informam que o de cujus, Sr.
Antônio José de Aguiar, era portador de insuficiência coronariana
grave, e necessitaria de uso de Bissulfato de Clopidogrel 75mg por
tempo indeterminado. Na folha 52 há a informação de que seu
tratamento seria de cirurgia de revascularização do miocárdio,
porém pelo estado clínico e idade não teria condições de tal
procedimento.
(...)
Diante do exposto conclui-se que:
Periciando portador de insuficiência coronariana com passagens
pelo Pronto Atendimento por descompensação cardíaca.
Submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio com
implante de Pontes de Safena e Mamária para o território
coronariano, na tentativa de controle da isquemia e redução do
risco de internações e infartos do miocárdio.
Submetido posteriormente a implante de Stent devido a
progressão da doença aterosclerótica obstrutiva.
Não há dados conclusivos inequívocos, que o uso de Bissulfato de
Clopidogrel poderia prolongar a vida do Sr. Antonio, impedindo
ter falecido por infarto agudo do miocárdio, visto que o mesmo
era portador de doença coronariana severa com frequentes
descompensações
cardíaca
e
passagens
pelos
Pronto
Atendimentos.
O laudo, ademais, compilou estudos demonstrando que o
tempo mínimo de duração do medicamento é controvertido, mas ainda assim,
partindo de um período de três meses:
O tempo de utilização da terapia de dupla antiagregação
plaquetária (DAP) após o implante de stent farmacológico ainda é
um tema bastante controverso na literatura. Em virtude dos
primeiros estudos terem demonstrado grande benefício da
associação de antiplaquetários após a realização de angioplastia
com implante de stent convencional, inicialmente com AAS e
ticlopidina, todas as diretrizes mundiais adotaram essa conduta.
Contudo, o tempo de administração das duas drogas é até hoje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
11
incerto. Em meados dos anos 2000, o bulário dos primeiros stents
farmacológicos disponíveis recomendava duração mínima de três
meses de DAP para o stent eluídos com sirolimus e seis meses para
o stent com paclitaxel. Esta estratégia foi embasada pelos estudos
iniciais com stents farmacológicos de primeira geração, mas não
levou em consideração as lesões mais complexas, as chamadas
lesões chamadas “off-label”: lesões longas, com trombo, em
bifurcações ou em pontes de veia safgena, oclusões crônicas, entre
outras. Por isso, em função do tratamento dessas lesões mais
complexas e o possível risco de fenômenos trombóicos tardios das
endopróteses, houve uma recomendação formal do FDA, em
dezembro de 2006, de estender por um ano a prescrição da DAP,
de modo indiscriminado, principalmente do clopidogrel. Essa
decisão não foi baseada em evidência científica fornecida por
estudos controlados, mas sim de modo balizador e arbitrário
fundamentada no retardo inerente à endotelização desses stents,
relacionado a seu mecanismo de ação intrínseco. Em virtude da
ocorrência de casos de trombose muito tardia (> 12 meses), se
iniciou o questionamento sobre o benefício da manutenção de DAP
por mais de 12 meses. Alguns autores, inclusive, advogaram o uso
da DAP pelo resto da vida do paciente, como é a indicação de
AAS.
[...]
A avaliação dos dados disponíveis atualmente na literatura
demonstram as recomendações atuais são válidas especialmente
para stents de primeira geração, eluídos com sirolimus e
paclitaxel, que são constituídos de polímeros permanentes e
plataforma de aço-inoxidável. Mais recentemente, novos stents
constituídos de plataformas mais finas, ligas metálicas mais
modernas de cromo-cobalto e platina-cromo, de polímeros
biodegradáveis foram desenvolvidos e alguns estudos recentes
sugerem possível redução nas taxas de trombose e de
reintervenção, o que pode alterar o tempo da DAP. Vários estudos
em andamento atualmente avaliam também essa questão de DAP
por menos tempo, sendo alguns desses estudos com DAP por 3
meses e outros por 6 meses. Porém, até o momento nenhum deles
trouxe informações definitivas.
No caso dos autos, entre o termo final do prazo fixado
para o cumprimento da obrigação (31/05/2008) e o óbito do autor daquele
feito (23/07/2008), decorreram pouco menos de dois meses, mais um
elemento a fragilizar eventual nexo causal entre a falta do medicamento e o
óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
12
Em resumo, não se nega que o pai do autor possuía
recomendação médica para o uso do medicamento e que este se destinava a
tratar o quadro clínico que o acometia. Entretanto, tendo em vista que este já
era suficientemente grave e prolongado no tempo; que o paciente já era
bastante idoso; e que a perícia não conseguiu afirmar que a progressão da
doença poderia ser evitada, se ministrado o medicamento no prazo
determinado, não se reputa presente, aqui, nexo de causalidade inequívoco
entre a desídia estatal e o óbito verificado.
Ademais, o esclarecimento pericial de fls. 513, ao
responder os quesitos da municipalidade, evidencia que o tratamento com
bissulfato de clopidogrel sequer era a alternativa eficaz de tratamento, uma
vez que o procedimento terapêutico efetivo seria a desobstrução coronariana
com revascularização do miocárdio, que, entretanto, não poderia ser feito em
virtude do estado clínico e idade do paciente.
Nessas condições, sem que tenha sido feita prova do nexo
causal entre a mora no cumprimento da obrigação e o evento danoso, a
improcedência da ação era mesmo de rigor, como, aliás, vem reconhecendo
esta Corte em casos similares:
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
Ação
de
indenização por danos morais embasados em morte de paciente
causada, supostamente, por demora no fornecimento de
medicamentos. Ausência de prova do nexo causal. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004256-77.2018.8.26.0053; Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
01/08/2019)
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO
CUSTO,
NÃO
PADRONIZADO
PELO
SUS

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
NÃO
CONFIGURADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
13
ENTRE O NÃO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E A
EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE QUE A
LEVOU A ÓBITO INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ANTE O
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA A PACIENTE, VINDO A
FALECER 6 MESES APÓS O DIAGNÓSTICO E O INÍCIO DO
TRATAMENTO
PALIATIVO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1005507-29.2016.8.26.0077; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019;
Data de Registro: 17/07/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Alegada
demora
na
disponibilização de medicamento necessário a tratamento de
moléstia grave Óbito do paciente Ausência de comprovação do
nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido
Laudo pericial que atestou que o não uso do medicamento não
acarretou a evolução desfavorável das condições de saúde do
falecido Inexistência do dever de indenizar Dano moral não
configurado
Sentença mantida
Recurso de apelação das
autoras não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000631-28.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2018; Data de
Registro: 17/12/2018)
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Omissão no
fornecimento de medicamento de alto custo Morte do filho da
autora - Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da
Administração e o dano sofrido Medicamento paliativo, ante a
gravidade da doença - Sentença de improcedência mantida, e
ratificada nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000496-74.2017.8.26.0306; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018;
Data de Registro: 03/07/2018)
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
Determinação
judicial
proferida
nos
autos
de
no
1004140-53-53.2016.8.26.0114 para que os réus fornecessem, em
quinze dias, o medicamento Acetato de Abiraterona ao
companheiro da autora, diagnosticado com adenocarcinoma de
próstata metastático em osso. Atraso no fornecimento (intimação
em 16/02/16 e disponibilização em 08/04/16). Falecimento do
autor dias após o efetivo fornecimento. Documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
14
comprovam que a doença que acometia o paciente era grave e
incurável, estando ele em tratamento paliativo desde março de
2014. Impossibilidade de reconhecer-se que o atraso no
fornecimento do fármaco desencadeou a morte do paciente, ou
mesmo que sua ministração, no prazo conferido, garantiria sua
sobrevida além da data do óbito. Necessidade de existência de
nexo causal claro entre a conduta imputada e o dano
experimentado para ensejar obrigação de indenizar. Liame causal
que não restou demonstrado. Hipótese que poderia ensejar
eventual execução de astreintes, porém estas não foram fixadas.
Atraso que não se mostrou desarrazoado, de modo a caracterizar
negligência ou imprudência. Obrigações judicialmente impostas ao
ente público que devem ser compatibilizadas com os procedimentos
legais que permitem executá-las sob o crivo dos princípios
administrativos. Dever de indenizar não configurado. Sentença de
procedência reformada. Recursos de apelação providos.
(TJSP; Apelação Cível 1038313-06.2016.8.26.0114; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018)
Ação de indenização. Anterior reconhecimento de prescrição
trienal. Entendimento unânime no E. Superior Tribunal de Justiça
para ser considerada a prescrição quinquenal (REsp 1.251.993-
PR). Situação do art. 543-C § 7o do Código de Processo Civil.
Necessidade
de
adequação.
Julgamento
alterado.
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais.
Morte do avô do autor por alegado descumprimento de ordem
judicial
para
fornecimento
gratuito
de
medicamentos.
Inocorrência. Nexo causal não configurado. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0000751-81.2013.8.26.0664; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Votuporanga - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 17/12/2015)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Sem majoração da verba honorária, uma vez que já
fixada no patamar máximo legal.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0016578-40.2010.8.26.0664 - Voto n. 11.890
15
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora